Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. DIREITO CIVIL. ALUGUÉIS E REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA PROVISÓRIA PARA BLOQUEIO DE BENS DO RÉU VIA BACENJUD. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXCEÇÃO. CAUSA DE PEDIR. APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A gratuidade de justiça é o benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. No caso, os elementos apresentados corroboram a alegação de que o suplicante não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais.
2. Não é possível o deferimento de bloqueio judicial de bens cuja causa de pedir depende de aprofundamento da instrução, a ser constatada ao longo da tramitação processual.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.